Tribunal: TJBA
Processo: 0508410-90.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508410-90.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇOES SIMULTÂNEAS. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO VENCIDO. REGRA GERAL DO CPC. CONDENAÇÃO DO VENCIDO EM HONORÁRIOS. EXCEÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE HONORÁRIOS DE QUAISQUER ENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STJ PELA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.
DISTINGUISHING
. PRECEDENTES FORMADOS EM PROCESSOS ORIGINADOS DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. LEGISLAÇÃO PROIBITIVA ESPECÍFICA DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei complementar federal n. 80/1994 prescreve normas
gerais
para organização da Defensoria nos Estados, ao passo que a Lei complementar estadual n. 26/2006, por sua vez, é a norma
específica
que estrutura e organiza a Defensoria Pública do Estado da Bahia.

2. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar federal n. 80/1994
não
é dispositivo de natureza processual que imponha o dever de condenação de todo ente federado no pagamento de honorários à Defensoria, sendo dispositivo de natureza meramente financeira que esclarece que,
se
e
quando
os honorários forem recebidos, a competência para a respectiva
gestão
será da própria Defensoria.

3. A Lei Complementar estadual n. 26/2006, ao organizar a Defensoria Pública da Bahia e relacionar suas fontes de receita, expressamente excluiu os honorários pagos por quaisquer entes públicos, o que se traduz em
proibição
da Defensoria
da Bahia
, em particular, de receber honorários pagos com verbas públicas de quaisquer entes.

4. Assim, muito embora a lei federal (CPC, art. 85,
caput
) imponha a
regra
geral de condenação do vencido em honorários de sucumbência, a lei complementar estadual introduz
exceção
que
proíbe
, na Bahia, que a Defensoria Pública
da Bahia
tenha, como fonte de receita, honorários pagos por entes públicos de qualquer esfera.

5. Os diversos precedentes do STJ e do STF que afirmam não haver óbice ao pagamento, por municípios, de honorários à Defensoria dos Estados foram formados em meio a processos com origem em outros Estados cujas legislações próprias, diferentemente da legislação baiana, não proíbem a percepção de tais verbas. Logo, ao analisar o horizonte de outras unidades da federação, os tribunais superiores corretamente concluíram que não havia óbice a tal condenação, mas tal conclusão não pode ser aplicada na Bahia, que possui lei local específica proibindo a arrecadação, pela Defensoria, de honorários pagos com verbas públicas.
Distinguishing
.

6. Do mesmo modo, os precedentes deste Tribunal que permitem a condenação de entes municipais foram construídos justamente com base nos precedentes do STJ e do STF acima citados que, como dito, resultam de julgamentos de causas de outros Estados e que não podem ser introduzidos nos conflitos congêneres locais.

7. Em que pese, portanto, não exista óbice em caráter geral, na legislação federal, para a condenação de municípios no pagamento de honorários à Defensoria do Estado, Lei complementar estadual da Bahia proíbe que, nesta unidade da federal, a Defensoria receba honorários pagos por pessoas jurídicas de direito público da administração direta ou indireta.

8.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recurso de Apelação n
°
0508410-90.2017.8.05.0256
, em que figuram simultaneamente como Apelante/Apelado o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .